Tribunal: TJMT
Processo: 0002519-86.2007.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE - MT
APELADO(S):
I. G. S. K. REPRESENTADO POR SEUS PAIS SILVERIO KOLLING E SELMA DE SOUZA KOLLING

Número do Protocolo: 88659/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE TRÂNSITO – LESÕES EM ESTUDANTE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS ESCOLAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL – ARBITRAMENTO DO RESPECTIVO "QUANTUM" – VALOR QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PERDA DO MEMBRO SUPERIOR (BRAÇO DIREITO) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENLA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o Município está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, e somente se desonera se provar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, o que não restou demonstrado.

O valor a título de indenização por danos morais deverá ser fixado pelo magistrado com prudente arbítrio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, para assegurar, com razoabilidade e proporcionalidade, a justa reparação do prejuízo e dar um conforto material à vítima que sofreu lesões e viveu momentos de sofrimento e angústia, sem proporcionar-lhes enriquecimento sem causa, nem menosprezar o caráter punitivo e a finalidade de coibir novos abusos de parte do ofensor.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE - MT
APELADO(S):
I. G. S. K. REPRESENTADO POR SEUS PAIS SILVERIO KOLLING E SELMA DE SOUZA KOLLING

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Gaúcha do Norte, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Ígor Gabriel Souza Kolling, menor impúbere, representada por seus genitores Selma de Souza Kolling e Silvério Kolling, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Ação de Responsabilidade Civil, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, no patamar em 15% sobre o valor da condenação.
O Apelado (6 anos de idade) ingressou com a presente Ação Indenizatória, objetivando a condenação do requerido por Danos Morais e Materiais tendo em vista que no dia 15 de agosto de 2007, na volta da escola, o veículo escolar conduzido pelo motorista Nataniel Duarte, teria perdido o controle e capotado na estrada, e que em decorrência do acidente, sofreu ferimentos tendo sido submetido à intervenção cirúrgica para retirada do baço.
Nas razões de recurso (fls.155/161v), o apelante alega que não possui responsabilidade civil diante do acontecido, pois ausente o nexo causal em razão de caso fortuito ou força maior, tendo em vista que o condutor do veículo automotor tomou todas as cautelas devidas com o veículo.
Alega, ainda, que não restou comprovado o dano moral requerido e que o valor da condenação é exorbitante, pugnando pela sua redução.
Não fora apresentada contrarrazões.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 212/215-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Gaúcha do Norte, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Ígor Gabriel Souza Kolling, menor impúbere, representada por seus genitores Selma de Souza Kolling e Silvério Kolling em face do apelante, autuada sob o no 0002519-86.2007.8.11.0044, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Infere-se da prova carreada ao processo que, no dia 15 de agosto de 2007, na volta da escola, o veículo escolar conduzido pelo motorista Nataniel Duarte, teria perdido o controle e capotado na estrada, e que em decorrência do acidente o autor sofreu ferimento que o obrigou a ser submetido à uma intervenção cirúrgica para retirada do baço.
Da análise dos autos, verifica-se, que o autor, de fato, teve que ser submetido a esplenectomia, ou seja, cirurgia para retirada do baço, fato este inclusive atestado pela perícia realizada às fls. 105/107, pelo médico perito Paulo Ricardo Arenas Neyra – CRM – 3171/MT.
Pois bem. Ressai dos depoimentos colhidos nos autos, durante a instrução probatória, que o motorista que conduzia o veículo naquele dia sequer era funcionário do requerido, fato este de conhecimento de Valdecir Botini que, na época, era chefe do transporte escolar do Município; e o pior, permitiu que o veículo fosse conduzido por pessoa que não era habilitado para dirigir veículo de transporte escolar, contrariando o art. 138 da Lei no 9.503/97, que assim dispõe:
Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
I - ter idade superior a vinte e um anos;
II - ser habilitado na categoria D;
No caso, o condutor do referido veículo, o Sr. Nataniel Duarte somente possuía habilitação categoria AB.
Nas suas razões, o apelante alega que o acidente teria ocorrido em razão do estouro do pneu, o que, a meu ver, não ilide a sua responsabilidade, subsistindo o dever de indenizar o autor, independentemente da causa do acidente, vez que sua responsabilidade é objetiva, não tendo comprovado nos autos qualquer excludente de sua responsabilidade.
Ademais, não há nos autos, qualquer a indicação de que o sinistro tenha ocorrido por qualquer eventual efeito mecânico, tanto é verdade, que quando questionado em audiência, nada mencionou acerca de qualquer defeito do veículo.
Além disso, o tema não merece maiores digressões, já que o motorista sequer era capacitado para dirigir o veículo “Kombi” em questão, sendo irrelevante a sua alegação para o deslinde da causa.
A propósito, sobre o tema, confira o seguinte julgado:
Quem põe em circulação veículo automotor assume, só por isso, a responsabilidade pelos danos que do uso da coisa resultarem para terceiros. Os acidentes, inclusive os determinados por defeitos da própria máquina, são fatos previsíveis e representam um risco que o condutor de automóveis assume, pela só utilização da coisa, não podendo servir de pretexto para eximir o autor do dano do dever de indenizar” (RT, 416:345)
Como se sabe, a responsabilidade civil da Administração Pública, decorrente de danos causados por seus agentes, é objetiva, quer seja com base nas disposições infraconstitucionais (arts. 15 e 1.521, inciso III, do Código Civil de 1916, vigentes à época dos fatos; arts. 43 e 932, inciso III, do CC/2002), ou diante do que prescreve o art. 37, § 6o, da Constituição Federal:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

HELY LOPES MEIRELLES, referindo-se à norma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, leciona:
“Desde que a Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiros. Nessa substituição da responsabilidade individual do servidor pela responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco da sua ação ou omissão, é que se assenta a teoria da responsabilidade civil objetiva da Administração, vale dizer, da responsabilidade sem culpa, pela só ocorrência da falta anônima do serviço, porque esta falta está, precisamente, na área dos riscos assumidos pela Administração para a consecução de seus fins"(Direito administrativo brasileiro. 33. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 656).

E mais adiante acrescenta que:
"para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização"(Direito administrativo brasileiro. 33. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 660).

Portanto, demonstrada a responsabilidade do requerido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, e inexistindo, em contrapartida, elementos probatórios capazes de elidir a prova constituída em seu desfavor, a manutenção da sentença combatida é a medida que se impõe.
Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a existência de lesões corporais enseja, por si só, o arbitramento de indenização a esse título. Cuida-se, a toda a evidência, de hipótese de dano in re ipsa, a ensejar a devida reparação, forte no artigo 186 do CC/2002.
Revela os autos, especificamente a Perícia Médica (fls.105/107), realizado em 19/07/2014, pelo médico perito Paulo Ricardo Arenas Neyra – CRM – 3171/MT, que o autor teve que ser submetido a esplenectomia, ou seja, cirurgia para retirada do baço, deixando cicatriz, percebendo efeitos colaterais como baixa imunidade, necessitando de acompanhamento psicológico em virtude de baixo estima e trauma psicológico, não existindo possibilidade de correão do órgão amputado.
Logo, considerando a gravidade das lesões sofridas pelo autor, traumas e os transtornos decorridos de acidente de trânsito, notadamente em criança, é viável a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A indenização pelo dano moral tem função preventiva, compensatória e punitiva. Carlos Roberto Gonçalves, ao citar Sérgio Cavalieri, ensina que:
“Só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo¿ (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 550).
Com relação à fixação, não há parâmetros legais para se arbitrar o valor da indenização dos danos morais. O art. 944, do Código Civil de 2002, diz que "a indenização mede-se pela extensão do dano", podendo o juiz reduzir equitativamente a indenização "se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano" (parágrafo único).
Como não tem base financeira ou econômica própria e objetiva, o "quantum" da reparação dos danos morais é aleatório. Cabe ao magistrado arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.
O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado, o que seria vedado pela lei civil (arts. 884 a 886, do Código Civil de 2002).
Acerca do valor da indenização, Carlos Alberto Bittar explica que:
"(...) diante da esquematização atual da teoria em debate, são conferidos amplos poderes ao juiz para definição da forma e da extensão da reparação cabível, em consonância, aliás, com a própria natureza das funções que exerce no processo civil (CPC, arts. 125 e 126). Com efeito, como julgador e dirigente do processo, pode o magistrado ter conhecimento direto das parte, dos fatos e das respectivas circunstâncias, habilitando-as, assim, à luz do direito aplicável, a definir de modo mais adequado, a reparação devida no caso concreto" (Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 205/206).
Adiante destaca que:
"(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante" (Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 220).
Pertinentes também são as lições de Humberto Theodoro Júnior:
"O arbitramento da indenização do dano moral é ato exclusivo e indelegável do Juiz.
" Por se tratar de arbitramento fundado exclusivamente no bom senso e na eqüidade, ninguém além do próprio juiz está credenciado a realizar a operação do quantum com que se reparará a dor moral ". (Dano Moral, 2. ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 41).
Sobre o tema:
"INDENIZAÇÃO FIXAÇÃO DO QUANTUM. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ARBITRAMENTO EM VALOR QUE EXPRESSA A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL."Incumbe ao juiz o arbitramento do valor da indenização, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo ao ponto de não atender aos fins a que se propõe" (TJSC, Apelação Cível n. 00.013683-2, de Lages, Rel. Des. Sérgio Paladino, julgada em 05/12/2000).
Nessa difícil empreitada, procura-se agora arbitrar certa quantia que proporcione ao Autor uma compensação material que minimize a dor sofrida pelo trauma do acidente, até porque embora a dor, a rigor, não tenha preço exato, pode sem dúvida ser atenuada em face de valor que possa trazer algum alento aos beneficiários.
Pela sentença foi arbitrado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o Apelante postula a sua redução. Todavia, ao contrário do afirmado nas razões da apelação, o valor fixado pela sentença deve ser mantido, por afigurar-se razoável (provido de cautela, prudência, moderação e bom senso) e proporcional (meio termo entre os vícios de excesso e de falta) frente à realidade dos autos.
Não se pode negar que o autor sofreu momentos de dor e angústia por ocasião do acidente, não só por ter sofrido lesões corporais, mas principalmente por ter perdido o seu braço, com apenas 06 anos de idade (na data dos fatos),, de modo que o valor fixado pela sentença mostra-se adequado e satisfatório.
Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a douta sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR